Tribunal: CARF
Processo: 18186.727787/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.727787/2019-11
ACÓRDÃO
2002-009.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILDA MARIA BOTELHO DE MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
RPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NATUREZA
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, somente os proventos da
aposentadoria, pensão ou reforma, conquanto que comprovada a moléstia
grave mediante laudo oficial, são passíveis de isenção do imposto de renda
pessoa física.
In casu, a contribuinte comprovou ser portador de molestai grave, através
de laudo médico oficial, porém não comprovou a natureza dos valores
recebidos de forma acumulada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727787/2019-11
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente, dedução indevida com previdência oficial, rendimentos
indevidamente considerados isentos e compensação de IRRF, referente ao exercício 2017.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 15/25), extrai-se:
- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional no valor de R$ 231.194,88 (Foi compensado
o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRRF de R$ 40.956,47), por não ter sido comprovada a
moléstia no período objeto do lançamento;
- Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 12.775,44, por se referir a rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave e ter sido considerado na apuração da base de
cálculo relativa ao Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Declarados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia
Profissional no valor de R$ 127.481,67, parte por não ter sido comprovada a moléstia no período
objeto do lançamento e parte por não ter sido comprovado que o Rendimento Recebido
Acumuladamente – RRA recebido em 01/2016 do Comando do Exército é relativo a pensão (O
IRRF relativo à apuração dos rendimentos considerados indevidamente como isentos foram
aproveitados na apuração da base de cálculo relativa aos rendimentos considerados tributáveis e
o IRRF relativo ao RRA foi aproveitado no correspondente cálculo).
- Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva, no
valor de R$ 472,032.59, apurados na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF
enviada pela fonte pagadora (Foi compensado o IRRF de R$ 82.827,50).
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 103-013.182 - 6a TURMA da DRJ03 de e-fls. 49/58, a qual julgou procedente em parte o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
71/82), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Os rendimentos lançados são isentos por moléstia grave conforme documentação
juntada no Termo de Recepção de Requerimento em atendimento a termo de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727787/2019-11
3
intimação fiscal: informes de rendimentos, comprovação da pensão e ou
aposentadoria e laudo pericial oficial. A data em que se manifestou a patologia foi
04/1992 e não 08/01/2018.
O RRA também corresponde a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e
complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Pelo mesmo motivo já exposto, de isenção dos rendimentos por moléstia grave, a
Contribuinte contesta as demais infrações.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Isenção – Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Foi constatada a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação
exclusiva, no valor de R$ 472,032.59, apurados na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – DIRF enviada pela fonte pagadora (Foi compensado o IRRF de R$ 82.827,50).
Conforme depreende-se da decisão de primeira instância, no que concerne a
comprovação da moléstia grave por parte da contribuinte, este restou comprovada desde
04/1992, senão vejamos:
No caso, com respeito aos rendimentos declarados como isentos e
desqualificados como tal pela autoridade fiscal, a controvérsia se limita à
existência de laudo pericial apto a comprovar a moléstia grave para os efeitos da
isenção em questão no que diz respeito. O Auditor Fiscal considerou como data
da constatação da moléstia grave 08/01/2018 depois da análise do Laudo Médico
oficial apresentado, foi emitido em 12/08/2019. O médico signatário faz
referência à data de 08/01/2018 como data de outro laudo médico, porém, deixa
claro que a data do início da doença (que está no rol da Lei n° 7.713/1988, art. 6o,
XIV) é 04/1992. No corpo do laudo, o que foi feito foi um histórico da doença por
meio da descrição dos documentos analisados pelo médico:
Ocorre que somente aqueles provenientes de aposentadoria, pensão, reforma ou
pensão alimentícia são contemplados pela isenção prevista na Lei n° 7.713/1988, artigo 6o, XIV e
XXI.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.727787/2019-11
4
De acordo com os documentos apresentados pela Contribuinte durante a ação fiscal
e com a impugnação, além das DIRF enviadas pela fonte pagadora pelo Comando do Exército, ela
recebe pensão por morte desde 2008. Segundo os documentos, seu pai faleceu em 1984 e sua
cota parte da pensão seria 50%. Somente há, contudo, DIRF enviada pelo Comando do Exército
para o período anterior a 2008 com pagamentos à sua mãe. Ademais, no documento de fl. 13 do
Dossiê formalizado no Processo no 10010.097870/0819-41, há referência ao Título de Pensão
Militar no 213/2008, emitido em 03/2008.
O cerne da questão é que não há qualquer documento especificando de forma
detalhada e categórica a natureza das verbas recebidas pela Contribuinte e a que período se
referem, se eram devidos originalmente à própria Contribuinte e a que título. Sem essa
informação, não há como se analisar a isenção por moléstia grave sobre os rendimentos.
A Recorrente afirma que os rendimentos só podem ser de pensão pois desde 2008
ela recebe sobre esse título. Equivoca-se a Autuada, pois, como visto, nesta infração em tela, são
os rendimentos recebidos acumuladamente, ou seja, oriundos, em tese, de uma ação que pleiteou
tais valores.
Sendo assim, quando a autoridade julgadora de primeira instância afirma que não é
capaz de confirmar a natureza das verbas, bem como se originalmente devidos a Recorrente, é
justamente este ponto que caberia a contribuinte provar por meio de provas, o que não o fez.
Apenas a título de esclarecimento, como bem alertado pela DRJ, originalmente
pode ser devido ao Pai, como por exemplo uma diferença de remuneração, cuja qual não tem
natureza de pensão.
Dessa forma, não está claro se cabe a isenção quanto ao RRA, devendo ser mantido
o Imposto decorrente dessa infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 99
DF CARF MF
Original